Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-54.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência dos pedidos na ação principal e improcedência na reconvenção. Irresignação da autora. Alegação de que a fixação da verba honorária advocatícia no presente caso deve observar a tabela de honorários da OAB/SP. Fixação em percentual mínimo sobre o valor da condenação. Majoração necessária. Valores da

Ementa:
APELAÇÃO. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência dos pedidos na ação principal e improcedência na reconvenção. Irresignação da autora. Alegação de que a fixação da verba honorária advocatícia no presente caso deve observar a tabela de honorários da OAB/SP. Fixação em percentual mínimo sobre o valor da condenação. Majoração necessária. Valores da tabela editada pelo Conselho Seccional da OAB que representam meras recomendações, não vinculativas ao julgador. Reforma da r. sentença apenas para majorar os honorários sucumbenciais. Insurgência da Concessionária ré. Alegação de ausência de unilateralidade, enfatizando que a irregularidade foi aferida em procedimento regular e respeitado o contraditório. Não acolhimento. Irregularidade no consumo de energia elétrica constatada por meio de documento unilateral, que não se presta a fazer prova da alegada fraude pelo consumidor. O Termo de Ocorrência de Irregularidade é ato unilateral e não se submeteu ao contraditório e à ampla defesa, não podendo, em tese, ensejar o corte no fornecimento de energia elétrica. Nulidade do débito cobrado. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ IMPROVIDO.